Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECRETO No 9.246/17. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSIDIÁRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se na data da publicação do Decreto Presidencial de 25/12/2017, o recorrente adquiriu o direito do indulto pleno, com a extinção da sua execução penal, e, não obstante isso, recolheu indevidamente valores superiores ao que lhe era imposto por sentença, faz jus ao ressarcimento, pois, nem o Estado e nem qualquer pessoa pode se apropriar dos bens alheios sob alegação de erro.

2. Na espécie, foi deferida ao requerente a possibilidade de conversão da prestação de serviços comunitários em verba pecuniária, a qual possui natureza indenizatória, porquanto se destina a reparar o dano à vítima às instituições públicas ou privadas de assistência social.

3. Os valores recolhidos a maior devem ser restituídos ao requerente, desde que ainda se encontrem disponíveis no Juízo. Isso porque, à época da Decisão foram disponibilizados os recursos às instituições de assistência social e, nesse caso, deverá recorrer à ação civil própria.

4. Dado parcial provimento ao recurso.